Tribunal: TJMT
Processo: 1016035-74.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016035-74.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Competência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FELIPE SOUZA GALVAO - CPF: 828.289.200-97 (ADVOGADO), JESUINA DUARTE DE JESUS - CPF: 293.300.761-49 (AGRAVANTE), EDY MARQUES SANTOS - CPF: 483.568.081-20 (AGRAVANTE), VITIM CORREA - CPF: 040.965.501-59 (AGRAVANTE), IVANY BARBOSA DA CRUZ - CPF: 277.460.381-15 (AGRAVANTE), JOSE GILMAR DE ALMEIDA CORREIA - CPF: 693.379.934-49 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA DELFINO DE ANDRADE - CPF: 171.925.791-49 (AGRAVANTE), JOACIL DA SILVA BARBOSA - CPF: 207.110.501-04 (AGRAVANTE), NERCY MARIA LOPES BARBOSA - CPF: 395.495.771-04 (AGRAVANTE), REINILDE PEREIRA DE ARAUJO CARVALHO - CPF: 627.053.261-20 (AGRAVANTE), JOAO CANDIDO DE CARVALHO - CPF: 177.800.121-15 (AGRAVANTE), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (AGRAVADO), TOMAS ESCOSTEGUY PETTER - CPF: 990.544.930-20 (ADVOGADO), TOMAS SOUZA GALVAO - CPF: 828.295.000-91 (ADVOGADO), MARCELO DOS REIS MARTELLI - CPF: 961.011.560-87 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), JEFERSON VAN DER SAND - CPF: 353.332.001-49 (ADVOGADO), VALERIA LEMES DE MEDEIROS - CPF: 006.185.801-31 (ADVOGADO), FERNAO COSTA - CPF: 691.737.531-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO – PEDIDO DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA INTEGRAR A LIDE - ENVIO DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL PARA ANÁLISE DO INTERESSE DA CAIXA NA AÇÃO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 150 STJ – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A partir do momento em que a empresa pública federal afirma nos autos ter interesse no litígio, já não compete mais à Justiça Estadual Comum decidir a controvérsia, a teor do que prescreve a Súmula 150 do STJ.

O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria, cuja a decisão sinaliza para eventual interesse da justiça federal, independente dos requisitos propostos pelo STJ, na qual aponta que ‘
há informações da Secretaria do Tesouro Nacional de que existe um relevante risco de comprometimento do patrimônio do Fundo de Compensação de Variações Salariais, fundo este de natureza pública. ’
(RE 827996 – Tema 1011)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020